Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DO EXECUTADO COM DAS INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS PELA SUSEP. FINALIDADE DIVERSA DA INSTITUIÇÃO. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
3. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito.
4. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida.
5. No caso, ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que o devedor esteja a ocultar patrimônio ou tenha relação com qualquer das instituições abrangidas pela SUSEP. Além disso, o agravante não demonstra como tal medida poderá contribuir para o recebimento do crédito.
6. A SUSEP tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A instituição não se destina à pesquisa de bens de devedores.
7. Sem qualquer indício de utilidade, a expedição genérica de ofício para localização de bens do devedor compromete a boa prestação jurisdicional ao demandar a adoção de inúmeros atos que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.